Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CADEIA POSSESSÓRIA. ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE. PAGAMENTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. ORIGEM. DESTINAÇÃO. ALIENAÇÃO. ALUGUEL. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito.
4. O impedimento do exercício de venda, aluguel ou qualquer outra forma de alienação de imóvel depende da análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico celebrado, que devem ser aferidas em sede de cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.